Tribunal: TJDFT
Processo: 0713945-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão proferida em sede cumprimento de sentença nos seguintes termos: “Rejeito a impugnação de Id. 128548255 e os pedidos expostos na petição de Id. 131957991. A impugnação está desprovida de documentos ou laudos que contestem a avaliação do imóvel. Sequer há anúncios de internet de imóveis similares. Portanto, os argumentos do executado não merecem prosperar por total falta de fundamentação. Já os pedidos da petição de Id. 131957991 são genéricos e desprovidos de fundamentação legal. Como as quotas condominiais em atraso estão ajuizadas, o correto é a parte executada depositar em Juízo os valores que entende ser devidos. Dessa forma, homologo o laudo de avaliação de Id. 109900628 para todos os efeitos. Intime-se o exequente para requerer o que entender de direito no prazo de cinco dias.” Aduz a Agravante que apresentou parâmetros suficientes para impugnar o laudo de avaliação do imóvel, haja vista que em outro processo de execução, em curso na mesma vara de origem, imóvel de metragem muito inferior, situado no mesmo endereço, foi avaliado por R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Insiste que a Exequente, ora Agravada, tem o dever de fornecer guia dos valores em aberto para que possa efetuar o pagamento e assim serem abatidos do montante da execução. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Preparo em dobro, ex vi do artigo 1007, § 4o do CPC. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso. Os requisitos para antecipação de tutela recursal ou concessão de feito suspensivo ao recurso consistem na demonstração da probabilidade de provimento do recurso e na possibilidade de dano grave, de difícil ou impossível reparação (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). No caso, pelo menos a um primeiro e provisório exame, mostra-se recomendável manter os efeitos da Decisão agravada. Como salientou o Juizo de origem, as assertivas do Executado no intuito de infirmar o laudo de avaliação do imóvel não estão amparadas por qualquer documento ou laudo que contestem a avaliação do imóvel, sequer havendo carreado para os autos anúncios de imóveis similares. Registre-se que embora afirme o Agravante que imóvel no mesmo endereço e de metragem inferior ao seu recebeu melhor avaliação em outro processo de execução, nem mesmo acostou aos autos o laudo de avaliação do referido imóvel de modo a permitir comparar as suas características, a data em que foi elaborado e outras circunstancias que conduziram ao valor encontrado . Ademais, a matéria discutida tem natureza técnica e a pretensão de anular o laudo de avaliação feito por Oficial de Justiça, que apresentou os parâmetros utilizados para o valor encontrado, deve ser submetida ao contraditório, dando ao Exequente-Agravado a chance de contraditá-la. Quanto aos valores em atraso, como consignado na Decisão agravada, se a parte executada pretende efetuar o pagamento, e depositar em Juízo os valores que entende ser devidos afigura-se como sendo a medida adequada. Diante do exposto, indefiro a liminar. Venham as contrarrazões. Comunique-se. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 14 de agosto de 2023. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator